Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-81.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801603-81.2023.8.14.0009

APELANTE: JONATHA RODRIGUES AMORAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801603-81.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: JONATHA RODRIGUES AMORAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jonatha Rodrigues Amoras contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

2.

Segundo a denúncia, em 16 de abril de 2023, por volta das 3h30min, o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima, um pescador conhecido como "Cabeludo", que veio a óbito após receber atendimento médico. O réu foi localizado pela polícia cerca de uma hora depois e confessou a autoria do crime, alegando ter agido em resposta a ameaças da vítima.

3.

A Defesa requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a concessão da justiça gratuita. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi majorada de forma adequada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (ii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado, pois a isenção das custas processuais já havia sido concedida ao réu na sentença condenatória.

6.

A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, que considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

7.

A culpabilidade restou intensificada pelo modo cruel do crime, uma vez que o réu desferiu facadas com extrema violência, expondo as vísceras da vítima e causando intenso sofrimento.

8.

Os antecedentes criminais do réu também justificam a exasperação da pena, pois ele já possuía condenação anterior por homicídio tentado.

9.

As circunstâncias do crime demonstram maior reprovabilidade da conduta, pois o réu atraiu a vítima para um local isolado antes de atacá-la de surpresa, enquanto esta estava desarmada.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base quando há fundamentação concreta em elementos do caso, conforme precedente citado (STJ - AgRg no HC 660878/SP).

11.

A pena fixada mostra-se proporcional ao crime e à conduta do réu, não havendo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas do crime, como a extrema violência da conduta, os antecedentes criminais do réu e a premeditação na escolha do local e do modo de execução.

2.

O pedido de justiça gratuita resta prejudicado quando a isenção de custas já foi concedida na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801603-81.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: JONATHA RODRIGUES AMORAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JONATHA RODRIGUES AMORAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do CP.

Narra a inicial acusatória (ID nº. 24705232 p. 1-3), que em 16 de abril de 2023, por volta das 3h30min, uma equipe policial em patrulhamento foi abordada pelo Sr. Jhoendeson Silva Santos, o qual informou sobre um esfaqueamento ocorrido na região. De acordo com seu relato, o Recorrente teria desferido golpes de faca contra um pescador conhecido como "Cabeludo" e apesar deste

ter sido socorrido por populares e encaminhado à UPA, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Diante dessas informações, a equipe policial realizou diligências na região e localizou o Recorrente por volta das 4h40min, na PA-458, nas proximidades do posto de saúde. Ao ser abordado, ele confessou a autoria do homicídio, alegando que a vítima antes do ocorrido, teria ameaçado "furá-lo".

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. nº 24705363).

Irresignada, a Defesa pugna (ID nº 24705379 p. 1-5) pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, não há circunstância judicial apta a ser usada na exasperação da sanção, bem como a concessão da justiça gratuita.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº. 24705382 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (ID nº. 24936004 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Justiça gratuita:

Pugna a defesa pela concessão da justiça gratuita ao Recorrente em razão de sua hipossuficiência.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, referida concessão já lhe foi dada, conforme se vê:

“Isento o réu de custas processuais tendo em vista a condição de hipossuficiente.

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.

Do redimensionamento da pena base.

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para o mínimo legal.

Razão
não lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime:

“(...)

Observo que a culpabilidade do réu é intensa tendo em vista que desferiu uma facada na vítima com tamanha violência que a vítima ficou com as vísceras para o lado de fora, causando-lhe intenso sofrimento.

O réu registra antecedentes criminais pelo crime de homicídio tentado.

(...). As circunstâncias do crime revelam que o acusado atraiu a vítima até um local afastado para depois esfaqueá-la, atacando-a quando estava desarmada, devendo ser valorada.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025